Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAILDA MAIA MATOS - CPF: 800.454.481-91 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1013675-87.2024.8.11.0002

APELANTE: RAILDA MAIA MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – DESCONTOS SOB
A DENOMINAÇÃO
“ENCARGOS LIMITE DE CRED” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTA CORRENTE E LIMITE DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL – UTILIZAÇÃO DA CONTA E DO LIMITE HÁ MAIS DE DEZESSETE (17) ANOS – MÁTÉRIA INCONTROVERSA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se restou incontroversa a contratação da conta corrente, bem como a utilização do limite de cheque especial celebrado em 03/01/2007, visto que basta uma singela análise dos extratos relativos ao período de 07/03/2007 a 10/04/2024, para se constatar que o mesmo (limite) vem sendo utilizado pela autora desde o mês 03/2007 a 04/2024, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

2 - Não há como acolher a tese de que a autora não contratou o limite de cheque especial em discussão, se restou incontroversa sua utilização durante mais de dezessete (17) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos (encargos), o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
RAILDA MAIA MATOS
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
BANCO BRADESCO S.A,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta que restou
evidenciada a ausência de contratação, bem como a falha na prestação dos serviços pelo requerido, posto que não houve a juntada do contrato de abertura de conta ou adesão a produtos e serviços devidamente assinados, motivo pelo qual entende que faz jus à procedência da ação.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID no 276714876, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo que é titular de beneficiaria de pensão perante o INSS, a qual recebe através a conta que possui junto ao banco recorrido.

Alegou que ao analisar seu extrato, constatou que foram realizados setenta e cinco (75) descontos em seu benefício no valor médio de R$40,26, sob a denominação de “ENCARGOS LIMITE DE CRED”, totalizando até o momento do ajuizamento da ação R$3.019,05.

No mais,
discorreu acerca da ausência de contratação do citado produto; a relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 276714441
, esclarecendo que a autora é titular da conta corrente no 0056099 – agência no 1263, com limite de cheque especial celebrado em 03/01/2007.

Alegou que o citado limite de crédito se encontra ativo e como a autora o utiliza regularmente, afigura-se
legitimo os descontos (encargos de uso de limite de crédito), visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia a requerida a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, ainda que não tenha acostado aos autos o alegado
“[...]
termo de abertura de conta ou de adesão [...]”
(Sic. ID no 276714873), não é de se olvidar que restou incontroverso a contratação da conta corrente no 0056099 – agência no 1263, bem como o limite de cheque especial celebrado em 03/01/2007, visto que basta uma singela análise dos
extratos de ID no 276714446 - Pág. 1/135 – relativos ao período de 07/03/2007 a 10/04/2024
, para se constatar que o mesmo (limite) vem sendo utilizado pela autora desde o mês 03/2007 a 04/2024, ou seja, há mais de dezessete (17) anos.

Nestes ternos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

a autora/apelante ter contratado a citada conta corrente, bem como o limite de crédito (cheque especial) em 03/01/2007, com sua utilização a partir de 03/2007 e, somente depois de passados mais de dezessete (17) anos (ajuizamento da ação em 12/04/2024 – ID no 267714415) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de cheque especial, com a utilização do limite de crédito desde o início da celebração do contrato, à espécie, descabe falar em ausência de contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c/c indenizatória. Improcedência. Apelação Cível. Preliminar do apelado. Litigância de má-fé. Inexistência da prática das atitudes listadas no art . 80 do CPC. Rejeição. Mérito.
Desconto com a rubrica “Encargos Limite de Cred”. Extratos que indicam a efetiva utilização de valores além do saldo disponível em conta. Saldo negativo
. Encargo que não se confunde com tarifa.
Relação jurídica evidenciada. Cobrança devida. Inexistência de ato ilícito. Exercício regular do direito. Manutenção da sentença
. Desprovimento.

1. O desconto denominado "Encargos Limite de Cred" difere das tarifas, que são decorrentes do pagamento pela prestação de um serviço, vez que decorre dos juros pela utilização do cheque especial (limite de crédito).

2 . No caso sob análise, a cobrança é devida, pois houve uso recorrente dos serviços ofertados pela instituição bancária pelo correntista com insuficiência de fundos, conforme está demonstrado nos extratos juntados aos autos.

3. Assim, como o apelante não comprovou o pagamento, observa-se que a cobrança constituiu exercício regular do direito, o que afasta qualquer questionamento acerca da conduta da instituição financeira.

4 . Apelo desprovido.”
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800411-09.2023.8.15.0261, Relator.: Des. João Batista Barbosa, 3a Câmara Cível, julgado em 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS COM A RUBRICA
"ENCARGOS LIMITE DE CRED". EXTRATOS QUE INDICAM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO
. ENCARGO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TARIFA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I – O desconto nominado "ENCARGOS LIMITE DE CRED" (Encargo de limite de crédito) decorre dos juros pela utilização do "cheque especial" (limite de crédito) . Ou seja, difere das tarifas, que são decorrentes do pagamento pela prestação de um serviço (como uma transferência). II - In casu, verifica-se que os extratos colacionados pelo apelado (fls.25/44) demonstram de forma contínua, em todo o período dos descontos, a efetiva utilização do cheque especial, o que gerava, de forma coerente, a cobrança dos juros daí decorrentes. III - Logo, não tendo o consumidor se diligenciado em trazer prova hábil e convincente do fato constitutivo do seu direito, não há verossimilhança nas alegações autorais, não tendo sido provada a ilicitude nas cobranças a título de ""ENCARGOS LIMITE DE CRED", pela efetiva utilização do cheque especial. IV - Dessa forma, não há que se falar em dano material ou moral, de forma que a sentença deve ser reformada. V – Apelação conhecida e provida.”
(TJAM - AC: 07526782820218040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário ou conta corrente da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025